Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE MÚTUO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DEPÓSITO DO VALOR FRAUDULENTAMENTE TRANSFERIDO. DIREITO À DIFERENÇA PARA QUE A INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL SEJA INTEGRAL. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O retorno ao status quo ante, em consequência do reconhecimento da fraude na transferência bancária e da rescisão do contrato de mútuo, gera a obrigação de devolução das quantias pagas referentes ao contrato rescindido, deduzido o valor depositado no processo, que corresponde ao da transferência fraudulentamente ocorrida, que abrange o montante tomado no empréstimo para cobrir o limite de cheque especial e o saldo existente em conta corrente, para que a indenização seja integral.
2. Os honorários recursais não serão majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi parcialmente provida e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Sem majoração dos honorários recursais.